Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-91.2018.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000756-91.2018.8.11.0035
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENÇO
RECORRIDO: AMIL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENÇO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 115869460):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor.
2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.
5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC.
6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000756-91.2018.8.11.0035, Relatora Desembargadora: Clarisse Claudino da Silva, j. em 26.01.2022)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 120188961.
A parte recorrente sustentou, em síntese:
i) Violação ao artigo 1022 do CPC, diante da manifesta omissão no julgamento quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia;
ii) Violação aos artigos 355 e 373 inciso I, ambos do Código de Processo Civil, amparada na tese de ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal e documental requestadas, as quais estariam aptas a comprovar o pagamento da dívida cuja existência é discutida nestes autos;
iii) Violação ao artigo 6o inciso VIII do CDC, haja vista que o aresto recorrido não aplicou a inversão do ônus da prova a favor da parte recorrente, embora a relação jurídica em testilha seja de consumo;
iv) Violação ao artigo 320 § único do Código Civil, ressaltando que o recibo apresentado como forma de pagamento preenche dos requisitos da norma em referência;
O recurso é tempestivo e a parte foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (IDs. 122799465 e 119962970).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 112144987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 1022 do CPC – deficiência de fundamentação.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
A parte recorrente apontou por violado o artigo 1022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou a respeito das teses que poderiam reverter o resultado do julgamento.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas do artigo 1022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo caput, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos, cada um deles a contemplar situações distintas (obscuridade, contradição, omissão, erro material).
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Neste cenário, a parte recorrente deveria indicar de forma precisa o artigo e inciso violados, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
Da violação aos artigos 355 e 373, ambos do Código de Processo Civil, artigo 6o inciso VIII do CDC e 320§ único do Código Civil - Análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 355 e 373 inciso I do CPC, a parte recorrente ressaltou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi impedida de produzir as provas documentais e testemunhais que certamente comprovariam a inexigibilidade do débito questionado nestes autos.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Em que pesem suas alegações, o que se extrai dos autos, é que ação foi proposta sob o argumento de quitação de um débito, porém, sem a juntada de documento válido para comprovar o fato.
As partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando, de forma fundamentada, aquelas que pretendiam produzir.
O Apelante pleiteou pelo depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para provar a procedência dos seus pedidos, além de juntada de novos documentos e a quebra do sigilo bancário da empresa Apelada, para comprovar que ela recebeu o pagamento do valor.
Verifico que, no caso, não há falar em cerceamento de defesa, já que os fatos descritos dependem eminentemente de provas documentais para serem esclarecidos, pois se trata de comprovação de pagamento que o Apelante alega que efetuou e, em contrapartida, a Apelada diz que não recebeu. (...)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para concluir pela existência de cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Rever os fundamentos que levaram a concluir pela ausência de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito do excesso de execução, bem como acerca da inexistência de propósito protelatório ou má-fé da agravante, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
4. Além disso, quanto ao pleito de levantamento imediato dos valores, observa-se que o recurso se encontra deficientemente fundamentado, uma vez que o recorrente não infirmou o fundamento expendido pela Corte de origem no acórdão recorrido, de que compete ao magistrado a quo deliberar sobre a questão após o cálculo da dívida, segundo os parâmetros delimitados por este Pretório, aplicando-se, pois, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.610.142/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3/5/2022.)
No que se refere a violação ao artigo 6o, inciso VIII do CDC, no ponto em que a parte recorrente se insurge a respeito do não deferimento da inversão do ônus da prova, é impossível revisitar o entendimento da corte recorrida sem a análise do conjunto fático probatório dos autos. A respeito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA NA ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.913.077/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/4/2022.)
Por fim, quanto a alegação de violação ao artigo 320§ único do CC, a parte recorrente assevera que comprovou o pagamento da dívida questionada, já que o recibo apresentado no processo preenche os requisitos determinados na norma de regência.
Sobre a questão, manifestou-se a Corte recorrida, in verbis:
O ponto controvertido cinge-se no fato de a referida dívida já ter sido quitada.
Acontece que, ao juntar o recibo de quitação para comprovar o alegado, o Apelante não conseguiu êxito, porque o referido documento não preenche os requisitos trazidos pelo artigo 320 do CPC, que assim dispõe:
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante.
É cediço que recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito.
Diante disso, rever as conclusões quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 320 do CC esbarra no óbice sumular já mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É flagrante a deficiência recursal, pela utilização da expressão "arts. 332 a 443 do CPC", tendo em vista que, não cabe ao relator nesta Corte, por esforço hermenêutico, inferir de que forma o direito foi maculado na espécie. De fato, esta providência é ônus processual imposto ao recorrente, posto que, a admissão do recurso especial está vinculada à obrigatória especificação, artigo por artigo, da ofensa causada à legislação federal. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem registra com base em prova testemunhal e no laudo pericial a falsidade da assinatura aposta no recibo acostado aos autos, não servindo este para demonstrar a quitação do pagamento adiantado dos serviços de advocacia prestados pelo recorrido. A reforma do acórdão, neste aspecto, demanda reexame de matéria probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo a quo da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do apelo, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 731.862/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2015.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça